Tribunal: STF
Processo: HC 249025
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.A.S., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus no qual se pleiteou o trancamento da ação penal de origem. 



    O paciente responde pela prática, em tese, do crime de estupro (art. 213, caput, do Código Penal), qualificado pela relação hierárquica do agente com a vítima (art. 226, inciso II, do Código Penal).



    O presente  writ tem por objeto o trancamento da ação penal de origem, alicerçado em duas alegações principais: i) contra os fatos narrados na inicial acusatória somente se procede mediante ação penal pública condicionada à representação, seja em razão da  perda do fundamento de validade da Súmula nº 608/STF ante a superveniência da Lei nº 12.015/09, seja porque a narrativa do suposto fato não demonstra a ocorrência de violência real; e ii) inépcia da denúncia, ante a ausência de dados essenciais quanto aos fatos, implicando violação à ampla defesa e ao contraditório. 



    Em decisum proferido em 11/12/2024, deferi pedido da defesa para suspender a designação da audiência de instrução que estava agendada para o dia 17/12/2024, “sem prejuízo da realização de outros atos eventualmente necessários nos autos da ação penal de origem”. 



    Por meio da Petição n. 31503/2025, a defesa informa que “o juiz atuante no primeiro grau, ao tempo em que tomou ciência da medida, designou nova data para a realização do ato, estando a nova audiência marcada para o dia 24/4/2025”.



    Requer seja cancelada “a audiência designada para o dia 24/4/2025, no bojo da ação penal n. 5006521-44.2022.8.24.0038, em trâmite perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC”, bem como seja determinado que “não sejam marcadas novas assentadas até que sobrevenha o julgamento do presente recurso”.



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, destaco que o pleito defensivo comporta conhecimento como reclamação constitucional, que, por expressa determinação da Constituição Federal, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º.



    In casu, conforme acima relatado, deferi pedido da defesa para suspender a designação da audiência de instrução que estava agendada para o dia 17/12/2024, “sem prejuízo da realização de outros atos eventualmente necessários nos autos da ação penal de origem”. 



    Nada obstante, o Juízo de primeira instância entendeu que a decisão supracitada “suspendeu tão somente a audiência designada no dia 17/12/2024”, razão pela qual designou nova audiência de instrução para o dia 24/04/2025, às 17:00h.



    Diante deste quadro, constato que houve, por parte do Juízo de primeira instância, violação à decisão por mim proferida em 11/12/2024, na qual fiz constar, expressamente, que poderia aquele Juízo realizar outros atos eventualmente necessários, o que, de certo, não abarcaria a realização de audiência de instrução e julgamento. 



    De fato, o pedido defensivo apresenta no cerne de sua causa petendi essência de verdadeira reclamação constitucional, na medida em que a exposição das razões respectivas aponta o objetivo de resguardo da decisão exarada anteriormente nos presentes autos.



    Ex positis, conheço do pleito defensivo como reclamação, e, assim fazendo, JULGO-A PROCEDENTE, para suspender a audiência de instrução agendada para o próximo dia 24 de abril, devendo o Juízo da ação penal de origem se abster de designar nova audiência até o julgamento final do presente habeas corpus. 



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, comunicando o inteiro teor desta decisão, para imediato cumprimento.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente